Tribunal: TJSP
Processo: 2040280-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Condenatória de Indenização e Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Inconformismo da agravante. Restabelecimento da plataforma e fixação de astreintes fixadas dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Condenatória de Indenização e Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Inconformismo da agravante. Restabelecimento da plataforma e fixação de astreintes fixadas dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.